Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711234-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., RICARDO LIMA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., MERSON RODRIGUES GOMES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A parte Autora/Apelada requer na petição de id. 22758352 seja expedida certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo com a finalidade de dar início ao cumprimento provisório. Pois bem, sobre os efeitos em que recebido o recurso de apelação, assim dispõe o art. 1.012 do CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. De acordo com o citado dispositivo, especialmente o disposto no inciso V, a sentença que concede tutela provisória começará produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. No caso dos autos, verifica-se que a sentença de id. 22091929 concedeu a tutela de urgência quanto a determinação para exclusão do nome e CPF da parte autora nos cadastros internos de restrição à aquisição de cotas de consórcio. Em sendo assim, ao considerar que no recurso de apelação (id. 22091941) interposto nos autos não houve pedido de efeito suspensivo, não havendo, portanto, qualquer outra deliberação por esta Relatora quanto a este assunto, em decorrência da própria norma legal prever que nos casos em que se concede tutela provisória em sentença o recurso de apelação será recebido apenas no efeito devolutivo, nada impede a expedição de certidão informando a ausência de efeito suspensivo no recurso para se dar início ao cumprimento provisório, conforme determina o art. 522, II, CPC. Promova a Secretaria a expedição da certidão. Intimem-se. Aguarde-se a pauta de julgamento. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora